Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-36.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021 – PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS FATURAS – SUSPENSÃO INDEVIDA CARACTERIZADA – RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVIDA– DANO MORAL CONFIGURADO –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021 – PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS FATURAS – SUSPENSÃO INDEVIDA CARACTERIZADA – RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVIDA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO